Tribunal: CARF
Processo: 10850.902014/2011-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.902014/2011-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.178 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de abril de 2020
Recorrente
L. A. PALADINI & CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. ÔNUS DA PROVA
Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar a certeza e liquidez do
crédito alegado para compensação, restituição ou pedido de
ressarcimento veiculado mediante PER/DCOMP, pela via
administrativa. Inteligência do art. 170 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 09-49.616 da 1a Turma da DRJ/JFA, de 13 de fevereiro de
2014 (fls. 73 a 78):
Trata o presente processo da Declaração de Compensação - Dcomp no
23304.39383.240807.1.3.049756 cujo objeto é a compensação de débito do contribuinte
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.902014/2011-73
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.178 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.902014/2011-73

com crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior de IRPJ (código 2089), PA
31/03/2007, efetuado em 30/04/2007, no valor de R$ 6.517,77.
Por meio do Despacho Decisório Eletrônico de fl. 61, foi reconhecido direito creditório
no valor original de R$ 2.818,90. No entanto, a homologação da compensação foi
apenas parcial, uma vez que o crédito se mostrou insuficiente para quitar a totalidade do
débito.
Cientificado, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade na qual
informa o número do presente processo, mas questiona a não homologação de outras
Dcomps, relativas a pagamento indevido ou a maior de CSLL, vinculadas aos processos
nos 10850.902015/201118 e 10850.902479/201124.
Verificou-se, contudo, que na manifestação de inconformidade apresentada nos
processos nos 10850.902015/201118 e 10850.902479/201124, o contribuinte questiona
a não homologação das Dcomps vinculadas ao presente pagamento de IRPJ, nos
seguinte termos:

A DRJ/JFA julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade, por entender a DRJ que (fls. 75 a 77):
[...] todo o crédito que o contribuinte afirma ter (R$ 2.818,90) foi deferido e utilizado no
presente processo. Contudo, a compensação foi parcialmente homologada em razão de o
crédito reconhecido não ter sido suficiente para compensar integralmente os débitos
vinculados a esse crédito.
[...] verifica-se que a extinção do crédito tributário pela compensação ocorreu após o
vencimento dos tributos compensados na Dcomp.
[...] Na compensação efetuada após o vencimento dos débitos, há necessidade de se
computar os acréscimos legais pertinentes, quais sejam, os juros e a multa de mora, nos
termos do art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 [...]
[...] conclui-se que não há reparos a serem efetuados no Despacho Decisório e nos
procedimentos de compensação efetuados, que seguiram as disposições normativas
aplicáveis.
Dessa forma, a 1a Turma da DRJ/JFA decidiu pela improcedência da manifestação
de inconformidade, mantendo a decisão de compensação parcial da Unidade de Origem, em
razão de o crédito reconhecido não ter sido suficiente para compensar integralmente os débitos a
ele vinculados.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.178 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.902014/2011-73

Face ao referido Acórdão da DRJ/JFA, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fl. 95), alegando que há insubsistência e improcedência na ação fiscal.
A contribuinte apresenta, ainda, documentos (fls. 96 a 157) que julga comprovar
os argumentos aludidos.
Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 1a
Turma da DRJ/JFA requerendo o acolhimento do Recurso Voluntário interposto a fim de
cancelar o débito fiscal reclamado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
da análise de crédito de pagamento a maior de IRPJ - Lucro Presumido (código da
Receita n.o 2089), ano-calendário 2007.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (interposto em 25 de abril de 2014,
vide termo de recebimento da RFB, fl. 95), face ao recebimento da intimação datada de 28 de
março de 2014, fl. 93) e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Mérito
Quanto ao mérito da presente demanda, necessário indicar que o pedido de
compensação de que trata o presente processo requer análise quanto à comprovação do crédito
pleiteado que, atualizado, perfaz a monta de R$ 3.664,42 valor este pleiteado na PER/DCOMP
de n.o 23304.39383.240807.1.3.04-9756 (fls. 55 a 59).
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.178 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.902014/2011-73

No entanto, não há, no Recurso Voluntário nem nas documentações acostadas, de
fls. 96 a 157, qualquer explanação por parte da empresa contribuinte que demonstre a relação
entre os documentos apresentados à existência de todo o crédito pretendido, além do que já foi
amortizado/homologado, sendo apócrifos e sem autenticidade demonstrativos de compensações
desacompanhados das devidas escriturações fiscal e contábeis e sem quaisquer assinaturas
(fl. 96).
Conforme se infere no Detalhamento da Compensação (fl. 63), a contribuinte
declarou na PER/DCOMP de no 23304.39383.240807.1.3.04-9756, o valor de débito de R$
3.698,87. Ocorre que, conforme despacho decisório no 932749625 (fl. 61), o valor amortizado do
débito foi de R$ 2.363,90, remanescendo como saldo devedor o montante de R$ 1.334,97.
Acerca da compensação de créditos, necessário indicar o disposto no Código
Tributário Nacional – CTN, o qual determina que a compensação dependerá da existência de
crédito líquido e certo, nos seguintes termos:
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda pública.
[...] (grifos nossos)
Além disso, vale ressaltar ainda que a exigência de autenticação dos livros
obrigatórios, capazes de demonstrar a liquidez e a certeza do crédito pretendido, se constitui
como requisito trazida pelo Código Civil, conforme abaixo:
Art. 1.181. Salvo disposição especial de lei, os livros obrigatórios e, se for o caso, as
fichas, antes de postos em uso, devem ser autenticados no Registro Público de Empresas
Mercantis.
Parágrafo único. A autenticação não se fará sem que esteja inscrito o empresário, ou a
sociedade empresária, que poderá fazer autenticar livros não obrigatórios.

A ausência de esclarecimentos precisos por parte da empresa Recorrente, bem
como ausência de demonstração cabal da certeza da existência da liquidez do crédito pleiteado,
em virtude da não apresentação de escrituração contábil ou qualquer livro obrigatório, resulta na
impossibilidade de caracterização da certeza e da liquidez do crédito pleiteado, impossibilitando
a validação do crédito requerido, conforme entendimentos do CARF, a exemplo do seguinte
(Acórdão CARF no 2401005.769 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, de 13/08/2018):

Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.178 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.902014/2011-73

REGISTROS CONTÁBEIS. PROVA. SE COMPROVADOS POR DOCUMENTOS
HÁBEIS. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados, se comprovados por documentos
Hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais. (grifos nossos)

Ainda em referido julgado do CARF, de 13/08/2018, vale destacar o seguinte:
Os documentos apresentados pelo contribuinte são insuficientes para afastar a
higidez do lançamento, além de não cumprirem as formalidades legais e que são
essenciais para atestar sua regularidade, a fim de que possam representar indício de
prova favorável ao recorrente. Não cabe ao julgador a tarefa de reajustar os livros
contábeis da recorrente, atestando os valores ali informados, sendo ônus de defesa do
próprio contribuinte, mormente considerando que há diversos erros de lançamentos
contábeis, inclusive confessados em sua peça de defesa.
[...]
E, ainda, a recorrente juntou em sede de Recurso Voluntário diversos extratos em conta
corrente, desacompanhados de um relatório analítico explicativo, ou planilhamento de
somas, impedindo sua análise detalhada. Conforme esclarece Fabiana Del Padre Tomé,
“(...) provar algo não significa simplesmente juntar um documento aos autos. É preciso
estabelecer relação de implicação entre esse documento e o fato que se pretende
provar, fazendo com o animus de convencimento”.
(grifos nossos)
Os meios de prova apresentados pela empresa Recorrente não demonstraram,
portanto, a certeza e a liquidez do crédito pleiteado, restando impossibilitada a pretensão
requerida.
Nesse sentido, conforme reiterados entendimentos do CARF - Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, cabe ao contribuinte o ônus da prova do direito de crédito
alegado:
Acórdão CARF n : 3003-000.717
Número do Processo: 10880.915344/2008-76
Data de Publicação: 19/12/2019
Contribuinte: EBF INVESTIMENTOS LTDA
Relator(a): MULLER NONATO CAVALCANTI SILVA
Ementa: ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) Data do fato gerador: 15/10/2002 CRÉDITO.
CERTEZA E LIQUIDEZ. COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. ÔNUS DA
PROVA. Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar a certeza e liquidez do
crédito alegado para compensação, restituição ou pedido de ressarcimento
PER/DCOMP pela via administrativa. Inteligência do art. 170 do CTN.
(grifos nossos)
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.178 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.902014/2011-73

Relevante mencionar ainda dispositivos do Novo Código de Processo Civil,
diploma esse aplicado de forma suplementar (supletiva) ao processo administrativo, que
disciplina o ônus de provar seu direito alicerçado em documentos hábeis à comprovação:
Art. 319. A petição inicial indicará:
[...]
VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;
[...]
Art. 336. Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as
razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas
que pretende produzir.
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

No presente processo, a demonstração cabal da certeza e da liquidez do crédito
pretendido, dependeria, portanto, da conexão lógica entre as explicações e referenciações da
empresa contribuinte com os documentos por ela apresentados e que tais documentos fossem
hábeis à demonstração cabal do referido crédito, o que não aconteceu.
Dessa forma, os meios de prova apresentados pela empresa Recorrente não
comprovam a certeza e a liquidez do crédito pleiteado, na medida em que não foi demonstrado
qualquer suporte probatório baseado em escrituração contábil do período devidamente registrada
e chancelada pelo órgão oficial competente, com apresentação de termo de abertura e termo de
encerramento da escrituração (livros diário e razão) e assinatura dos responsáveis pela empresa,
documentos esses que, se corretamente escriturados, poderiam se demonstrar como documentos
hábeis à demonstração do crédito pleiteado.
Nesses termos, a negação do crédito pleiteado é medida que se impõe.
Dispositivo
Posto isso, havendo incerteza e iliquidez quanto à demonstração do crédito
remanescente alegado a fim de liquidar os débitos existentes, objeto de compensação, torna-se
inviável o reconhecimento do crédito pleiteado nos autos, não havendo motivos para a reforma
do Acórdão da DRJ.
Considerando-se, portanto, que a literalidade do artigo 170 do CTN só autoriza a
compensação de débitos tributários com créditos líquidos e certos, e diante da ausência de
demonstração cabal do crédito pretendido pela empresa Recorrente, pelos motivos anteriormente
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.178 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.902014/2011-73

expostos, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a decisão de
piso.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital